Tribunal: TJMT
Processo: 0069922-87.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S. A.
EMBARGADO:
MARIA ALTINA DUARTE GOMES E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 69922/2019
Data de Julgamento: 17-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DA CADERNETA DE POUPANÇA REFERENTE AOS PLANOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II – AÇÃO AJUIZADA PELOS SUCESSORES – ADERÊNCIA AO ACORDO COLETIVO – PERDA DO OBJETO DO APELO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO IN TOTUM - AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Inexistindo na decisão recorrida qualquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios hão de ser rejeitados.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S. A.
EMBARGADO:
MARIA ALTINA DUARTE GOMES E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Embargos de Declaração proposto pelo BANCO BRADESCO S.A com efeitos infringentes buscando a anulação da decisão monocrática de fls. 270-271/TJ.
Alega que o acordo apresentado nos autos foi realizado através do site www.pagamentodapoupança.com.br e refere-se exclusivamente ao Embargado Francisco Duarte Gomes, de modo que a apelação interposta deve ser processada e julgada em relação às outras partes que não aderiram voluntariamente ao acordo de planos econômicos.
Afirma que foi notificado da existência de adesão tão somente do Sr. Francisco Duarte Gomes, razão pela qual houve a juntada do termo de acordo e do comprovante de pagamento, exclusivamente em relação ao referido embargado, sendo impossível falar em perda do objeto do presente recurso em relação àqueles que não se inscreveram no referido site.
Por fim, requer o recebimento e acolhimento do presente Embargos de Declaração com efeitos infringentes, a fim de que seja anulada a decisão monocrática recorrida, extinguindo o processo apenas em relação à parte aderente ao acordo.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 109642/2010, contra decisão monocrática que julgou o recurso prejudicado por falta de interesse recursal superveniente, diante do acordo entabulado entre as partes, sendo lançada a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO E POR ISSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, do CPC/2015.
Se as partes litigantes celebraram acordo, resta prejudicado o apelo, em razão da perda superveniente do interesse recursal, já que o provimento jurisdicional postulado não é mais necessário”. (fls. 270-271/TJ)

Aduz a instituição financeira que o acordo apresentado nos autos foi realizado através do site www.pagamentodapoupança.com.br e refere-se exclusivamente ao Embargado Francisco Duarte Gomes, de modo que a apelação interposta deve ser processada e julgada em relação às outras partes que não aderiram voluntariamente ao acordo de planos econômicos.
Requer o acolhimento do presente Embargos de Declaração com efeitos infringentes, a fim de que seja anulada a decisão monocrática recorrida, a fim de extinguir o processo apenas em relação à parte aderente ao acordo.
Pois bem. Não prosperam os argumentos do Embargante.
Extrai-se da petição inicial interposta pelos Embargados às fls. 8-32/TJ, que os titulares da ação são os herdeiros do Sr. Francisco Duarte Gomes, a viúva e inventariante do de cujus, a Sra. Maria Altina Duarte Gomes, bem como seus filhos e nora, devidamente demonstrado pelos documentos de fls. 33-55/TJ.
Ademais, a adesão ao instrumento de acordo coletivo foi realizada pelo Espólio do Sr. Francisco Duarte Gomes, conforme se extrai do documento de fls. 266/verso-267/TJ, representado por seus sucessores, de modo que todos aderiram ao acordo proposto via portal.
Com efeito, não há que se falar em extinção do processo apenas em relação ao embargado Francisco Duarte Gomes, já que este nunca integrou o polo ativo da referida demanda e, sim os seus sucessores.
Desse modo, o acordo entabulado alcançou todos os titulares da ação gerando a falta de interesse recursal superveniente para o processamento do apelo de fls. 200-227/TJ, restando prejudicado o seu julgamento.
Ademais, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão, o que não é o caso dos autos.
Assim sendo, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte em provimento deste recurso.
Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese em análise.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO –PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - ED 33436/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE SE ESBARRA EM ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME. INCABIMENTO.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.
2. A omissão ocorre apenas quando o juiz deixa de apreciar questão suscitada e essencial para o deslinde do processo, o que não se confunde com a expressa recusa em decidir recurso fundado em matéria constitucional e que não preenche os requisitos específicos de admissibilidade notabilizados nos enunciados da Súmula da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp 1525437 / PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0080337-4 – 6ª Turma – DP 22/4/2016)
Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão recorrida em questão, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.
Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Assim, os embargos devem ser rejeitados.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA